Tribunal: TJSP
Processo: 1007414-47.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Arrependimento com expressa previsão contratual. Direito exercido no prazo de 07 dias. Obrigação de devolver a comissão de corretagem reconhecida pela Ré. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.